Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Vistos e etc. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo-se em vista que se trata de liquidação provisória de sentença coletiva referente à condenação fixada na ação civil pública no 94.008514-1, movida pelo Ministério Público Federal.